Tribunal: TJBA
Processo: 8118145-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118145-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO DUARTE DA CRUZ

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte autora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade de descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à análise da regularidade da cessão de crédito entre Banco PAN S.A. e Banco Bradesco S.A.; e (ii) se houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente creditados em favor da parte autora.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A controvérsia relativa à cessão de crédito foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que concluiu pela ausência de comprovação documental da alegada cessão entre as instituições financeiras, bem como pela inexistência de notificação do devedor.
5. O acórdão também enfrentou de forma fundamentada o pedido de compensação dos valores alegadamente creditados, afastando sua possibilidade diante da inexistência de vínculo contratual válido e da ausência de demonstração da origem legítima dos valores disponibilizados.
6. A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada no julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de matéria já apreciada e devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não configuram vício do julgado as alegações que demonstram apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão. 3. É inadmissível a compensação de valores unilateralmente creditados ao consumidor quando inexistente comprovação de vínculo contratual válido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931; CPC, art. 937; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8118145-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO S/A
e embargado
EDUARDO DUARTE DA CRUZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator